Tribunal: TJDFT
Processo: 0723997-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. USO INDEVIDO DE FOTOGRAFIA. FALHA NA SEGURANÇA. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência e inexigibilidade de qualquer débito vinculado ao cartão de crédito, bem como para determinar o cancelamento do referido cartão e condenar as rés, de forma solidária, a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de declaração de nulidade c/c danos morais. Narrou que teve conhecimento de que seus dados foram incluídos nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida de cartão de crédito fraudado, uma vez que não possui relação jurídica com a primeira empresa ré (loja de departamento). Afirmou que o cadastro foi realizado mediante fotografia tirada de forma clandestina, sem a devida autorização, na loja física da segunda empresa ré (operadora de telefonia móvel). Sustentou que buscou solução junto as empresas, porém não obteve sucesso. Enfatizou que, em razão da inclusão do seu nome junto aos cadastros de inadimplência, sofreu abalo moral nos atributos de sua personalidade. Requereu a procedência do pedido para declarar nulidade e inexistência do débito e o cancelamento do cartão de crédito, com a exclusão dos seus dados no cadastro de inadimplentes, bem como para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52959841 e 52959842). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 52959846).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade na formalização da contratação de cartão de crédito e dos requisitos caracterizadores da indenização por dano moral.
5. Em suas razões recursais, a segunda empresa ré suscitou preliminar de recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, alegou que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que eventuais danos apurados pela autora ocorreram por culpa exclusiva de terceiro, situação que configura excludente de responsabilidade, assim como ausência de conduta antijurídica. Em caso de manutenção do dever de indenizar, alegou que o quantum arbitrado em dano moral deve ser minorado para adotar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para evitar enriquecimento ilícito. Pugnou pela reforma da sentença para afastar a responsabilidade ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a recorrente. Preliminar rejeitada.
8. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do CPC. No caso em exame a parte ré não se desincumbiu de seu ônus processual. Com efeito, é incontroverso a utilização da fotografia da autora inserida no sistema da recorrente no cadastro de emissão de cartão de crédito fraudulento da outra empresa ré (ID 52959136 - pág. 10 e 52959827 - pág. 11), de sorte que, ao que tudo indica, houve vazamento de dados da autora.
9. A recorrente que, a partir da utilização indevida dos dados ao arrepio da vontade da consumidora, gera débito que, não quitado, leva à inscrição indevida do nome desta em cadastro de inadimplentes, deve responder pelos danos causados pela falha de segurança dos dados, nos termos dos arts. 7o, §§ e 25, §1o, do CDC.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados, conclui-se que o valor fixado encontra-se dentro dos parâmetros elencados.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.